Tribunal: CARF
Processo: 19515.002212/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002212/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.821 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Recorrente
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA
LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SUMULA CARF No 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
SÚMULA CARF No 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO ABRANGÊNCIA A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. Está
sujeita a incidência de contribuição previdenciária os valores pagos pela
empresa para custeio de plano de previdência privada, quando este não abrange
todos os seus empregados e dirigentes.
SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia -SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002212/2009-04
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.821 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002212/2009-04

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente)

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração de Obrigação Acessória (AI
DEBCAD n°37.l33.470-5), consolidado em 19/06/2009, lavrado contra a empresa em virtude do
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 3° da Lei
8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, e regulamentada pelo RPS (Regulamento da
Previdência Social) aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, uma vez que, segundo o Relatório Fiscal
da Infração (fls. 4), não foram informados em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informação à Previdência Social, nas competências 01/2004 a 12/2004, todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias.
De acordo com o relatório fiscal, a infração é decorrente de a empresa não ter
estendido o plano de previdência privada complementar a todos os empregados, o que afastou a
não incidência da contribuição previdenciária.
A empresa apresentou impugnação, onde questiona:
- Que falta materialidade à infração por ausência de pressupostos que norteiem o
lançamento.
- Que o nome dos administradores não deveriam estar relacionados no auto de
infração
- Que as competências de 01/2004 a 06/2004, não podiam ser lançadas à época,
uma vez que decadentes.
-Que o plano de previdência atende aos requisitos da lei
- Questiona a aplicação da taxa SELIC
A DRJ julgou a impunação improcedente.
A empresa apresenta recurso voluntário com os mesmos argumentos utilizados na
impugnação, requerendo ao final o cancelamento do auto de infração.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.821 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002212/2009-04

É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Preliminarmente
DA CONEXÃO
Quanto ao pedido de Do pedido de conexão dos processos n° 37.162.787-7 (PA
n°19515.002210/2009-15) e 37.162.788-5 (PA n°19515.002211/2009-51), informo que os
mesmos já estão conexos e que serão julgados conjuntamente.
DA FALTA DE MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
QUE DEVEM NORTEAR O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Quanto à materialidade da infração, combatida pelo recorrente, vê-se que a
autoridade fiscal utilizou as informações prestadas nos contratos relativos previdência privada e
das informações prestadas na GFIP relativa aos fatos geradores informados. Portanto, a
materialidade dos fatos geradores não informados e dos tributos não recolhidos encontram-se
demonstrada nos autos, tanto assim, que a empresa apresentou impugnação e agora recurso onde
se discute a legalidade do lançamento.
DA EXCLUSÃO DO NOME DOS ADMINISTRADORES DA RELAÇÃO DE VÍNCULOS
DA PRESENTE AUTUAÇÃO FISCAL
A recorrente questiona o porquê da inclusão dos nome dos administradores nos
relatórios, conforme abaixo:
III.1.. - DA EXCLUSÃO DO NOME DOS ADMINISTRADORES DA RELAÇÃO
DE VÍNCULOS DA PRESENTE AUTUAÇÃO FISCAL
25. Antes de adentrar nos motivos de fato e de direito pelos quais a autuaçao deve ser
integralmente cancelada, a Recorrente se insurge contra a listagem das pessoas referidas
no item “Relação de Vínculos” e “Relatórios de Representantes Legais” do Auto de
Infração.
Para o caso, foi editada a Sumula CARF no 88, que esclarece a questão:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Prejudicial de Mérito
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.821 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002212/2009-04

Da Decadência
A recorrente alega que, tendo em vista que na obrigação principal deva ser
reconhecida no recurso, a decadência das competências do lançamento, a obrigação acessória do
presente processo, deve acompanhar a decisão daquela, para que seja aplicada a regra do § 4o do
artigo 150 do CTN, face ser lançamento por homologação e de haver antecipação de pagamento
da obrigação principal.
A matéria em questão já se encontra sumulada no CARF, sob no 148, conforme
reproduzimos abaixo:
Súmula 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Não assiste razão à recorrente, pois sendo a ciência do AI é datada de 22/07/2009,
as competências de 01/2004 a 12/2004, aplicando-se a regra do artigo 173 do CTN, ainda
podiam ser lançadas na data da ciência do AI.
Do Mérito
Da Previdência Privada
Assim se manifestou o fiscal notificante no Relatório Fiscal da obrigação
principal:
DOS FATOS GERADORES E DAS BASES DE CÁLCULO
Remuneração de segurados empregados - Previdência Privada
Foi apurada no transcurso da fiscalização a ocorrência de pagamentos a título de
Previdência Privada aos trabalhadores de verbas que não integraram a base de cálculo
dos recolhimentos efetuados pela empresa nem foram declaradas em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social.
6.1.1 Dispõe 0 art. 28, § 9°, alinea “p” da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, c/c o art. 214, §
9°, inciso XV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, que o valor das contribuições efetivamente pagas pela pessoa
jurídica relativo a programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada,
desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, não integra o salário-
de-contribuição.
6.1.2 A empresa apresentou o regulamento do Plano de Previdência Privada solicitado
no Termo de Intimação Fiscal no 1.
6.1.3 O regulamento geral do plano de previdência complementar privada e fechada,
trata no Capítulo ll - Da definiçäo , item 2.15 - dos participantes, conforme transcrito
abaixo:
“Participantes conforme definido no Capitulo 3 deste Regulamento."
6.1.4 O capítulo 3 - Da elegibilidade ao plano, apresenta a seguinte transcrição:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.821 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002212/2009-04

3.1 - Será elegível a tornar-se participante ativo deste plano, o empregado que tiver, no
mínimo, 90 (noventa dias) de vinculo empregatício com a Patrocinadora e não esteja, na
data efetiva do plano, com seu contrato de trabalho suspenso ou interrompido, bem
como aquele que for admitido apos essa data. O empregado de Patrocinadora , que
estiver com seu contrato de trabalho suspenso ou interrompido será elegível a tomar-se
Participante Ativo assim que cessar a citada suspensão ou interrupção.
6.1.5 Pelo fato da empresa não possibilitar o acesso ao Plano de Previdência
Complementar aos empregados, com menos de 90 dias de vínculo empregatício,
conforme disposto no item 6.1.4, os valores pagos pela empresa a título de Previdência
têm natureza salarial, incorporando-se à remuneração para todos os efeitos legais,
constituindo-se base de incidência das contribuições previdenciárias.
De acordo com o relatório acima, afirma a fiscalização que a empresa possuía
plano de previdência complementar, que não contemplava os segurados que não tinham
cumprido o período de 90 dias de vinculo empregatício.
Portanto, concluiu a fiscalização que, a não disponibilização do plano a todos os
empregados, seria motivo para que os valores pagos a esse título fossem considerados salário de
contribuição.
De fato, analisando-se a alínea “p" do § 9.o, do art. 28 da Lei n. 8.212/1991
impõe-se que a condição para não incidência de contribuições sobre os valores pagos pelo
empregador para custeio de plano de previdência complementar é que o mesmo seja estendido a
todos os empregados e dirigentes da empresa, embora não exista exigência legal para que todos
sejam cobertos pelo plano, mas que todos tenham acesso à previdência complementar para a não
incidência da contribuição previdenciária. Verifica-se, então, para o presente caso, que as
exclusões constantes no programa de previdência privada disponibilizada pela recorrente
contrariam a norma de não incidência, pois de acordo com o dispositivo da citada lei, não há
margem interpretativa para que se justifique a exclusão de segurados com menos de 90 dias de
vinculo empregatício.
A recorrente quer valer-se da Lei Complementar no 109/2001, para dizer que os
planos de previdência não necessitam ser extensíveis a todos os dirigentes e empregados, mas
que podem segregar de acordo com certas características dos participantes.
No entanto, a Lei Complementar 109/2001, não prevalece sobre o disposto na lei
8212/91, para efeitos de exclusão da base de cálculo de contribuições previdenciárias, pois não
se pode utilizar-se de dispositivos desta, para interpretar outras normas referentes à matéria.
Portanto, tendo em vista a especificidade da lei previdenciária, que descreve
conceito de salário de contribuição e as exclusões da referida base de cálculo, esta prevalece
sobre norma geral que também especifica condições para que a previdência privada alcance a
totalidade dos empregados e dirigentes. .
A recorrente também alerta para a precariedade do contrato de experiência de 90
dias, que inclusive pode ser encerrado sem o pagamento de verbas de rescisão do empregado já
efetivado. Então, conclui que poderia assim, excluir do acesso ao plano de previdência privada,
seus empregado com menos de 90 dias de vinculo. Não procede o raciocínio da recorrente, tendo
vista que mesmo em contrato de experiência nada impede que o empregado faça sua adesão ao
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.821 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002212/2009-04

plano já para os efeitos legais, nos moldes do regime geral, o qual o empregado é filiado
obrigatório quando do contrato de trabalho. Portanto, mantém-se o lançamento.
Da Taxa Selic
A recorrente questiona ainda, aplicação da taxa SELIC para o computo dos juros
moratórios. Especificamente quanto à aplicação da Taxa SELIC, a regularidade da sua aplicação
é matéria sumulada, conforme abaixo transcrito:
Súmula CARF n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia -SELIC para títulos federais.
Do exposto voto para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital